Tribunal: STF
Processo: HC 214472
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 19.4.2022 por Franklin José de Assis e Luís Felipe Obregon Martins, advogados, em benefício de Maicon da Silva, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.4.2022, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.079.695/SC.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC (Ação Penal n. 0007715-02.2018.8.24.0008) às penas de oito anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e onze dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de munição de uso permitido) e no inc. IV do § 1º do art. 16 do mesmo diploma legal (posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada). Narrou-se na denúncia:



    “No dia 27 de julho de 2018, sexta-feira, por volta das 17h30min., em razão de denúncias indicando a prática do comércio de drogas ilícitas, inclusive plantio de maconha, assim como a guarda de armas de fogo pelo traficante de alcunha ‘Maiconha’, residente em uma casa de cor azul situada no final da Rua Augusto Groh, Bairro Nova Esperança, no Município de Blumenau/SC, policiais militares se dirigiram até o local, onde identificaram a residência descrita nas denúncias como sendo a de nº 51.



    Como as denúncias indicavam que o traficante conseguia visualizar com antecedência a aproximação da Polícia Militar pela via e se evadir, os policiais fizeram incursão pelo mato que fica aos fundos da residência, de onde já puderam avistar 2 plantas jovens de maconha, acondicionadas em recipiente de polímero na cor azul, droga que o denunciado MAICON semeou e cultivava, para fins de comercialização (venda, exposição à venda, oferecimento, entrega a consumo e fornecimento), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (consoante fotografias de fl. 5, Auto de Exibição e Apreensão de fl. 7 e Laudo Pericial de Identificação de Substâncias Entorpecentes nº 9204.18.02169 de fls. 46/47). 



    Como os policiais visualizaram o denunciado MAICON sentado nos fundos da residência, deram voz de imobilização, tendo MAICON tentado se evadir e dispensado uma sacola plástica azul que trazia consigo. Com a detenção do denunciado, foi localizada a sacola dispensada por ele, a qual continha: 3 porções de maconha, acondicionadas individualmente em embalagem de plástico transparente, apresentando a massa bruta de 100,8g, além de 1 revólver calibre .38 com numeração suprimida e 10 munições calibre 38 intactas, droga que MAICON trazia consigo instantes antes e guardava, para fins de comercialização (venda, exposição à venda, oferecimento, entrega a consumo e fornecimento), e arma de fogo de uso restrito e munições de uso permitido que MAICON possuía e mantinha sob sua guarda, tudo, obviamente sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (consoante fotografias de fl. 5; Auto de Exibição e Apreensão de fl. 7, e Laudo Pericial de Identificação de Substâncias Entorpecentes nº 9204.18.02169 de fls. 46/47). 



    Diante da fundada suspeita, os policiais militares ainda ingressaram no imóvel situado no endereço acima referido, onde localizaram e apreenderam: 1 tablet branco marca Samsung; 2 aparelhos de telefone celular de cor branca, um da marca IPhone e outro da marca LG; 1 notebook preto e branco marca Dell; R$ 124,50 em espécie, objetos e dinheiro utilizados e proveito das práticas criminosas acima narradas, além de 1 luneta de precisão, acessório para arma de fogo de uso permitido que MAICON possuía e mantinha sob sua guarda sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (consoante fotografias de fl. 5 e Auto de Exibição e Apreensão de fl. 7)” (fls. 73-74, e-doc. 2). 



    3. A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE E SAÚDE PÚBLICA. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, E DOS ARTS. 12 E 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2003). RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E DE DEZ MUNIÇÕES INTACTAS, ALÉM DE 2 (DOIS) PÉS DE MACONHA E MAIS 100G DE MACONHA ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM DE PLÁSTICO. ELEMENTOS NOS AUTOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DO COMÉRCIO ILÍCITO PRATICADO PELO RÉU. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO DO TRÁFICO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS HARMÔNICOS ENTRE SI. PLEITO NEGADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A PRÁTICA TIPIFICADA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA CONTIDA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS SOBEJAMENTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 374, e-doc. 2). 



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.079.695/SC, não conhecido pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 1º.4.2022.



    Essa decisão foi objeto de agravo regimental, ainda não examinado pelo Tribunal Superior. 



    5. Simultaneamente, impetra-se o presente habeas corpus, no qual a defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Alega que “a quantidade de droga apreendida, somada a eventuais denúncias não comprovadas aos agentes de segurança pública, bem como a apreensão de uma arma de fogo, não podem ser utilizados como vetor mestre do afastamento da causa especial de diminuição de pena retromencionado, eis que não se mostra suficientemente forte para demonstrar, sem sombra de dúvidas, que o ora paciente se dedicava, exclusivamente, à narcotraficância como meio de vida” (fls. 5-6, e-doc. 1). 



    Salienta que, “no caso em questão, para além de eventuais denúncias, INEXISTE QUALQUER TIPO DE INESTIGAÇÃO EM DESFAVOR DO PACIENTE, tanto antes como depois de sua prisão e soltura no caso em comento, o que indica que tal presunção de criminalidade, não pode ser mantida incólume” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, menciona julgados deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, postula-se aos nobres ministros o que segue: 



    a) LIMINARMENTE seja superada a SÚMULA 691 do STF, ante à ilegalidade galopante aqui evidenciada, a fim de que seja CONCEDIDA A ORDEM PARA RECONHECER A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA CONTIDA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS EM FAVOR DO PACIENTE, conforme aqui destrinchado, estando o referido pleito em consonância com a jurisprudência firme do STJ e STF; 



    b) Ainda, requer seja a presente ordem de HABEAS CORPUS CONHECIDA E INTEGRALMENTE PROVIDA, para fazer cessar a coação ilegal de que está sendo vítima o paciente, pelos fatos e fundamentos alhures mencionados; 



    c) Alfim, requer a efetiva aplicação do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Nossa Bíblia Política de 1988, qual seja, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois desta forma este Egrégio Sodalício, estará, como de costume, restabelecendo o império da Lei, do Direito e da Excelsa JUSTIÇA, SENDO ESTES PROCURADORES INTIMADOS PREVIAMENTE DO DIA APRAZADO PARA O JULGAMENTO MERITÓRIO DO REFERIDO REMÉDIO CONSTITUCIONAL, UMA VEZ QUE PRETENDEM EXECUTAR UMA SUSTENTAÇÃO ORAL NA SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL” (fls. 9-10, e-doc.1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Ao proferir a decisão questionada na presente impetração, o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, restringiu-se a assentar que o agravante não impugnou parte dos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para não admitir o recurso especial interposto pela defesa do paciente:



    “Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: ausência de similitude fática, Súmula 7/STJ e Súmula 83/STJ. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7/STJ e Súmula 83/STJ. 



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’. 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. A propósito: (…)



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ” (fls. 472-473, e-doc. 1). 



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A análise da aplicação do Enunciado n° 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial.



    2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...)



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente. 



    9. Na sentença condenatória, o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC (Ação Penal n. 0007715-02.2018.8.24.0008) negou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nestes termos:



    “Quanto ao pleiteado privilégio, entendo que descabe sua aplicação na forma brandida pela defesa. Isso, porque os policiais militares ouvidos em juízo confirmaram que haviam recebido anteriormente à abordagem denúncias da prática de tráfico de drogas, cultivo de maconha e guarda de armas no local onde situada a residência do acusado. 



    Ora, cuida-se de uma questão de lógica jurídica: se já houve denúncia anterior, havia indícios de que se tratava de um ‘ponto’ de tráfico. Um ‘ponto’ de tráfico não se forma do dia para noite. Ele precisa se tornar ‘conhecido’ de seu público, angariar clientes, ter características próprias que o façam ‘atrativo’ a seu mercado consumidor. Em muito, se podem lembrar as lições do Direito Empresarial acerca do tema ‘estabelecimento comercial’. Quer-se dizer: para formar um ‘ponto’ organizado e estabelecido é preciso um certo tempo, know how e organização. 



    A dinâmica da apreensão, de igual modo, desaconselha a incidência do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Como dito alhures, foram encontradas na residência do réu porções de maconha, plantas jovens de Cannabis sativa sendo cultivadas, revólver de uso restrito com numeração suprimida e munições ainda não deflagradas, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Por isso, ainda que o réu seja primário e sem antecedentes que desabonem sua conduta, as circunstâncias indicam que já se dedicava, em tempo anterior, à prática criminosa. Nesse sentido, destaco que os policiais militares, quando ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório, asseveraram que as denúncias de populares indicavam o acusado se tratar do traficante ‘Maiconha’, que possuiria armas e residia nos fundos da Rua Augusto Groh, bairro Nova Esperança. Além disso, o próprio Maicon afirmou em juízo que ‘já tinha tentado plantar [maconha] outras vezes, mas nunca tinha dado certo’, o que demonstra recalcitrância no mundo do crime. 



    Assim sendo, não é possível aplicar ao réu o privilégio pleiteado, motivo pelo qual prejudicado falar-se em substituição de pena” (fls. 257-258, e-doc. 2).



    10. A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento à apelação interposta pela defesa do paciente, mantendo o afastamento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Estes os fundamentos adotados pelo Relator, Desembargador Alexandre D’Ivanenko, para negar a incidência da causa de diminuição:



    “No caso em análise, verifica-se que o réu não preenche os requisitos ensejadores da referida causa especial de diminuição de pena, porquanto embora seja tecnicamente primário, as circunstâncias de apreensão da droga, in casu, são aptas a demonstrar que se dedicava a atividades criminosas. 



    Importante destacar como já explanado, que além dos dois pés de cannabis sativa, houve a apreensão de mais de 100g de maconha. Acrescenta-se que os policiais foram enfáticos em afirmar que receberam denúncias acerca do tráfico naquela localidade, tendo o próprio apelante aduzido que ‘tinha tentado plantar outras vezes, mas nunca tinha dado certo’, o que por si só já demonstra que esta não foi uma situação excepcional. Além disso, o apelante mantinha em sua posse arma de fogo com numeração raspadas e munições, o que comprova sua dedicação à atividades criminosas. 



    Dessa feita, conquanto a defesa alegue que apenas a quantidade de droga não seja suficiente para afastar a figura do tráfico privilegiado, in casu, restou demonstrado pelas circunstâncias da diligência que o réu se dedicava a atividades criminosas. 



    Em caso semelhante, já decidiu esta Corte: (…)



    Por todo o exposto, evidenciada está a dedicação do apelante a atividades criminosas, sendo impossível falar em aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, motivo por que mantenho as reprimendas impostas na sentença quanto ao delito de tráfico também” (fl. 382, e-doc. 2).



    11. Pelo decidido nas instâncias ordinárias, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, pelo envolvimento dos réus com atividades criminosas, o que foi realçado pelas circunstâncias da prática do delito.



    Para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).



    2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 177.244, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FATOS E PROVAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    3. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas.



    4. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes.



    5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 165.995-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4 º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.228-AgR/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO E A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 



    1. A valoração negativa da quantidade, natureza e diversidade do entorpecente apreendido representa fator suficiente para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso e para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    2. É inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático probatório para eventual aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    3. Ordem denegada” (HC n. 131.761, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.2.2016).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora